Tribunal: TJMT
Processo: 1038412-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038412-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança devido ao reconhecimento da decadência do direito à impetração, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato coator configura ato omissivo de trato sucessivo, afastando a decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 dias, a contar da ciência do interessado acerca do ato coator.

4. A negativa de expedição de certidão negativa não configura ato omissivo de trato sucessivo, uma vez que está vinculada a um ato único e específico — a constituição do crédito tributário. Assim, o prazo decadencial iniciou-se a partir da ciência do contribuinte sobre a constituição do crédito.

5. A impetração do mandado de segurança, realizada após o transcurso de mais de 120 dias da ciência inequívoca do ato, configura a decadência do direito à impetração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A negativa de expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, vinculada à constituição de crédito tributário, não configura ato omissivo de trato sucessivo, sendo aplicável o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 50104877020198217000, Rel. Des. Marilene
Bonzanini
, 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038412-08.2022.8.11.0041 impetrado contra ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração da referida ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recusais, a parte sustenta que o ato coator é de trato sucessivo, por se tratar de uma omissão contínua da autoridade impetrada em expedir a CNDF ou CPEN, de modo que o prazo decadencial não teria se consumado.

Requer, assim, o provimento do apelo com a consequente reforma da sentença prolatada para afastar a decadência e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedi
dos d
o
writ
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, asseverando que o mandado de segurança foi impetrado após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias e que o ato coator não pode ser enquadrado como omissivo de trato sucessivo.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 246052680, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038412-08.2022.8.11.0041 impetrado contra ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração da referida ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recusais, a parte sustenta que o ato coator é de trato sucessivo, por se tratar de uma omissão contínua da autoridade impetrada em expedir a CNDF ou CPEN, de modo que o prazo decadencial não teria se consumado.

Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante o
re
conhecimento –
de ofício
- da decadência
p
a
ra

a
impetração do presente
mandamus
, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Assim, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato
torna-se
operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter a concessão da segurança para que seja reconhecida a prescrição dos débitos, com extinção definitiva do crédito tributário objeto da NOTIFICAÇÃO FISCAL No 124564000212921177.

Extrai-se dos autos que o Impetrante impugna ato coator praticado em 01.12.2021, referente à lavratura da NAI no. 124564000212021177, sendo
que o
contribuinte notificado em 15/12/21, ao passo que só impetrou o presente
mandamus
em 07.02.2022, ou seja, após o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Portanto, considerando que a impetração do presente
mandamus
foi tardia, imperioso se faz o reconhecimento da preliminar de decadência.

(...).”

Requer, assim, o provimento do apelo com a consequente reforma da sentença prolatada para afastar a decadência e, por conseguinte,
determinar
o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos do
writ
.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se, de fato,
decaiu o direito
à
impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Para tanto, necessário analisar se o ato coator ora questionado se trata de ato omissivo de trato sucessivo.

Pois bem.

Como cediço, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 dias, a contar da ciência do interessado acerca do ato coator. Este prazo, de caráter peremptório e insuscetível de suspensão ou interrupção, visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

No caso sob análise, o apelante alega que o ato coator —
a negativa de expedição de Certidão Negativa de Débitos Fiscais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
— seria um ato omissivo de trato sucessivo, o que afastaria a aplicação do prazo decadencial.

O referido conceito refere-se a situações em que a omissão da autoridade se renova continuamente, dando ensejo a novas lesões ao direito do impetrante.

No caso concreto, o apelante considera que a partir de qualquer novo pedido de expedição das certidões, o ato coator seria convalidado.

Por outro lado, verifico que a omissão alegada —
a não emissão da CNDF ou CPEN
— está vinculada a uma situação consolidada no tempo, decorrente da constituição do crédito tributário em data específica.

Com efeito,
o
ato administrativo que constituiu o crédito tributário e que resultou na
alegada
negativa de expedição da certidão, é único e não se renova no tempo.

Logo, o marco inicial para
a
contagem
do prazo de
decadência começou a fluir a partir da ciência do apelante sobre a existência do crédito tributário
,
quando foi formalizada a Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 12456400021202177, em
01.12.2021
.

Em regra, portanto, o prazo findaria em
31.3.2022
.

A eventual omissão da autoridade fiscal em expedir o documento é reflexo de uma situação consolidada, que decorre do lançamento do crédito, não havendo, portanto, periodicidade que caracterize o trato sucessivo.

A impetração, realizada em
07.10.2022
, isto é, após o transcurso de mais de 120 dias da ciência inequívoca do ato, configura decadência, como corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. APROVAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS CONDICIONADA À
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DO IMÓVEL E DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO.
IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS DA DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA DECRETADA. TEORIA DO TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.

(TJ-RS - AI: 50104877020198217000 GRAMADO, Rela. Desa. Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 30/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)
[sem destaque no original]

Frisa-se que, em grau recursal, não
se
está discutindo a presença ou não do direito da parte impetrante ao objeto requerido, mas tão somente a possibilidade de se discutir na via eleita e que, conforme já exaurido, não atende aos requisitos necessários para tanto, sobretudo no que concerne ao art. 23 da Lei 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024